Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. QUESTÕES DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ESFERA DE TODOS OS CANDIDATOS DO CERTAME. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

2. Ainda em se tratando de demanda de natureza individual, como a pretensão diz respeito a declaração de nulidade de questões da prova de seleção aplicada em concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, não se pode ignorar que eventual julgamento de procedência possui aptidão para, ainda que reflexamente, atingir os demais participantes do concurso, por modificar a ordem de classificação dos candidatos. Precedentes.

3. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.